Tribunal: TJSP
Processo: 1002133-30.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Julgamento de pedido indenizatório não deduzido pelo autor. Improcedência proclamada com fundamento na ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Sentença extra petita. Vício que atinge, inclusive, a solução das preliminares de mérito. Nulidade declarada de ofício. Prosseguimento do julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. Descabimento, pena de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Julgamento de pedido indenizatório não deduzido pelo autor. Improcedência proclamada com fundamento na ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Sentença extra petita. Vício que atinge, inclusive, a solução das preliminares de mérito. Nulidade declarada de ofício. Prosseguimento do julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. Descabimento, pena de supressão de instância. Sentença anulada.
RECURSO PREJUDICADO.